Tribunal: TJPA
Processo: 0804261-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804261-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: JILSON DE JESUS CORREA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 213 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela, sendo relatado nos autos que o paciente costuma andar em posse de arma branca – e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, haja vista que outras medidas cautelares não demonstram ser eficazes.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
J. DE J. C.
, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0801665- 40.2022.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante na data 23 de março de 2022, sob a acusação de ter cometido o delito capitulado no art. 147 do Código Penal Brasileiro, por supostamente ter ameaçado sua ex-companheira.

Esclarece que o fundamento para a decretação da prisão em face do Paciente se deu pelo fato de que, segundo o juízo a quo “garantia da ordem pública, e a necessidade premente de se resguardar a vida e a incolumidade física da ofendida”. Vê-se que o fundamento para a prisão preventiva é tão somente a garantia da ordem pública.

Assevera que essa alegação não se sustenta como fundamento para um decreto preventivo por fugir à devida cautelaridade que rege a prisão processual no Brasil, pois a jurisprudência é abundante no sentido de que o clamor social ou a reprovabilidade do crime não servem como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Alega que em nenhum momento o juízo de
a quo
afirmou por qual razão a liberdade do Paciente afetaria direta ou indiretamente a ordem pública, ao contrário, levantou suposições em relação ao paciente, e que o requerente possui todos os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Afirma, que a decisão que decretou a prisão preventiva não enfrentou de forma concreta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, descurando-se da essência da Lei nº. 12.403/11, que trouxe novo regramento para as medidas cautelares no processo penal, e que é totalmente cabível e adequada a substituição da Prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas.

Dessa maneira, requer a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus em favor
J. DE J. C.
, concedendo a medida Liminar para que seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA. No mérito, que seja concedido o presente Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente ou, subsidiariamente, que seja a prisão substituída por medida cautelar diversa.

Os autos foram distribuídos em plantão, momento em que entendi que não se tratava de matéria de plantão, tendo os autos retornado para apreciação regular.

Em
02.04.2022 indeferi a liminar
pleiteada e requisitei informações da autoridade coatora, que esclareceu em síntese:

“a) sintese dos fafos nos quais se articula auto de prisão em flagrante; Em 24/03, 12022 a Autoridade Policial comunicou Que O paciente Jilson de Jesus Correa foi preso em situaão Nagrancial, - pela suposta prática de crime do art. 147 do CP c/e art. 7 da Lei 11.340/2006 e, ao final, apresentou representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 13, IV, 311 e 313 do CPP.

(...)

Em 25/03/2022 o Juízo Plantonista realizou audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, cujas razões serão apresentadas no próximo tópico.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

Foi realizada audiência de custódia pelo Juízo Plantonista oportunidade em que o paciente foi ouvido com assistência jurídica do impetrante após a oitiva do autuado o Ministério Público ofereceu parecer pugnando pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva ao final, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, tendo em vista a presença dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, destacando a insuficência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, conforme fundamentação a seguir:

“(...)
Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), e o novo pressuposto trazido pela lei 13.964/2019, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Restam-se comprovadas a materialidade do crime através do depoimento da ofendida e dos policiais que realizaram a prisão do flagranteado.

Relativamente ao requisito consubstanciado no “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, cabe tecer uma breve consideração que a meu ver é de relevância.

Trata-se de elemento inédito no caderno processual penal, que exige de o aplicador da lei evidenciar de modo concreto onde paira esse tal perigo e com os olhos voltados para o caso sub judice. É o caso, portanto, de se analisar o fato supostamente criminoso e a pessoa do agente, que somados darão melhor segurança para a decisão de custodiá-lo cautelarmente, ou não.

Segundo relatos feitos pela vítima, o flagranteado teria tomado o seu aparelho celular, além de xingá-la e ameaçá-la de morte, e teria tentado manter relações sexuais com a vítima, contra a sua vontade, empurrando-a na parede do banheiro da loja.

Tais fatos indicam que a liberdade do flagranteado poderá resultar em perigo para a vida da vítima, pela possível reiteração do fato, bem como quanto para outras pessoas em sociedade.

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

Os fundamentos que legitimam a prisão preventiva de Jilson de Jesus Correa no presente caso são: garantia da ordem pública, e a necessidade premente de se resguardar a vida e a incolumidade física da ofendida.

Isso se deve ao fato de que a liberdade do acusado representa em um primeiro momento e de forma mais incisiva, risco à vítima, que estaria em posição de constante intranquilidade e temor que o ofensor pudesse agredi-la ou até ceifar sua vida. De outro modo, a comunidade local também sofre as consequências de atos dessa natureza, principalmente diante das inúmeras veiculações jornalísticas informando do número alarmantes de casos de violência doméstica país afora.

Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública e a vida da vítima.

É o caso em questão.

Vejo, portanto, como necessária a segregação cautelar do flagranteado.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que:

- O comparecimento em juízo para justificar suas atividades, colocaria em imediata liberdade o flagranteado e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação delituosa que motivou a prisão do flagranteado é deveras nociva ao meio social. Além disso, tal medida em nada obstaria à continuidade das agressões em desfavor de sua ex-companheira;

- A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que a violência doméstica poderá ocorrer em quaisquer lugares. Ao revés, cria suas ramificações em toda a sociedade, sem escolher classe ou meio social;

- A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se mostra agressivo em permanente contato com o meio social e com a vítima;

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que o flagranteado poderia vir a agredir e a obrigar a ex-companheira a fazer sexo novamente em qualquer horário do dia.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança, e a monitoração eletrônica, esta última, por absoluta falta de aparato técnico para tanto.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DE JILSON DE JESUS CORREA para a garantia da ordem pública.
(...)”

Eis a exposição das causas ensejadoras da medida constritiva.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade da paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Da certidão criminal emitida em 05/04/2022, observa-se a presença dos seguintes processos/procedimentos:

1- Procedimento nº 0801660-18.2022.8.14.0015, MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL distribuído em 23/03/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais- Inquérito (Crimes Contra Mulher), atualmente na 2ª Vara Criminal de Castanhal da jurisdição de Castanhal.

2- Procedimento 0801665-40.2022.8.14.0015, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, distribuído em 23/03/2022 e situação atual EM ANDAMENTO de competência Varas Criminais-Inquérito (Crimes Contra Mulher), atualmente na 2ª Vara Criminal de Castanhal da jurisdição de Castanhal.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

De acordo.com a comunicação da prisão em flagrante, o paciente foi detido no dia 24/03/2022, o que perfaz, até a presente data, o total de 13 (treze) dias de custódia cautelar. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves opina pela concessão do
writ
, com a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

É o relatório.

VOTO

Da
análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência, com vênia para discordar do parecer ministerial.

Em análise dos autos, observa-se que a Decisão Interlocutória – ID n. 8905989, resta satisfatoriamente fundamentada, especialmente para garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312, do CPPB, o que, de pronto, impede a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, como bem pretende a defesa.

O Paciente não está sendo acusado unicamente do crime de ameaça, ela responde pela prática de estupro com relação a vítima, pelo que se depreende dos autos, por não aceitar o término da relação abusou sexualmente da vítima havendo inclusive
DENÚNCIA
ofertada pelo
Parquet,

junto ao juízo
a quo
, pelo que se verifica após consulta junto ao Sistema PJe de 1º Grau (ID n. 56904585), que assim descreve a conduta do paciente, vejamos:

“e de inquérito policial acima informado visando apurar crimes de ameaça e estupro na forma tentada praticado contra mulher no âmbito das relações familiares, ocorrido no dia 23.03.2022.

Apurou-se que o denunciado JILSON DE JESUS CORREA ameaçou e tentou estuprar a vítima LEONARIA VIEIRA COELHO, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares caracterizando a violência de gênero praticada contra a vítima mulher.

Consta nos autos que a vítima convive em união estável com o denunciado por 06 (seis) anos, não possuem filhos desse relacionamento. E estão separados há 01 (um) mês, em virtude do denunciado ser muito agressivo, além deste manter um relacionamento extraconjugal.

Exsurge dos autos que o denunciado durante toda a união, agredia verbalmente e fisicamente a vítima. Além disso, o denunciado tinha um ciúme possessivo, não deixando a mesma ter amizades. E em crises de ciúme, proferia as seguintes textuais: “SUA VAGABUNDA, PUTA, SAFADA, EU TE MATO SE TE VER COM ALGUÉM”.

Ainda mais, a vítima não podia usar maquiagem e nem roupas curtas, pois o denunciado não aprovava. Com isso, quebrava suas maquiagens e cortava suas roupas. Além disso, na mesma ocasião, este desferiu socos e tapas no rosto da vítima.

Outrossim, no ano de 2019, após uma discussão, o denunciado empurrou a vítima contra a parede e na ocasião teve sua clavícula deslocada, tendo que passar por procedimento médico. Ademais, a vítima não efetuou denuncia e escondia o fato de sua família, pois sempre que as brigas terminavam, o denunciado lhe pedia perdão, e dizia que iria mudar.

Além disso, o denunciado já chegou a forçar a vítima em manter relação sexual contra sua vontade.

Consta nos autos que no dia 23.03.2022, às 18h10, a vítima estava em sua loja, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº208, Bairro Ianetama, Castanhal/PA. Momento em que se deparou com o denunciado já na loja, comprando a vítima de pagamento de um boleto de quando o casal vivia juntos.

Por conseguinte, o denunciado proferiu as seguintes textuais: “SUA PUTA, VAGABUNDA, TU ÉS UMA FUDIDA, SE NÃO PAGAR ESSE BOLETO EU VOU QUEBRAR ESSA LOJA E AINDA TE MATO, LEVO TUDO QUE TEM AQUI”.

Dessa forma, o denunciado partiu para cima da vítima, pegando o seu aparelho celular e ainda desconectou os fios da câmera de monitoramento da loja.

E em ato contínuo, o denunciado empurrou a vítima para o banheiro da loja, tentou forçá-la a manter relação sexual, proferindo as seguintes textuais: “EU QUERO TRANSAR CONTIGO, SE NÃO FIZER SEXO, EU NÃO DEVOLVO TEU CELULAR”.

Além disso, o denunciado beijou a boca da vítima a força durante todo o momento em que a imobilizava contra a parede do banheiro, tendo esta situação perdurado no período de 30 minutos, mesmo a vítima tentando se desvencilhar da agressão.

Outrossim, o irmão do denunciado, de nome EDSON, estava esperando em frente a loja da vítima, enquanto o denunciado estava lá dentro com a vítima. Em dado momento, o irmão do denunciado desceu da moto e foi chamar o denunciado, que se recusou a deixar o local, e EDSON ainda disse: “QUEBRA O CELULAR DELA”.

Em seguida, depois de várias tentativas da vítima pegar o seu celular de volta, o denunciado devolveu o aparelho.

No entanto, levou um fone de ouvido, mercadoria pertencente a loja da vítima. Ademais, parte da ação foi presenciada por populares, no entanto, ninguém lhe ajudou.

Sendo assim, o denunciado deixou o local e ainda xingou a vítima na presença de populares, proferindo as seguintes textuais: “SUA VAGABUNDA, PAGA O BOLETO”.

Ademais, após a vítima registrar o fato na Delegacia da Mulher, voltou para sua loja. Momento depois, o denunciado surgiu novamente na sua loja, e a acusou de ter ficado com sua carteira de identidade, e caso a vítima não devolvesse, iria pegar alguns objetos da loja da mesma.

Diante dos fatos supracitados a vítima requereu medidas protetivas de urgência.

O denunciado foi ouvido em sede policial e negou os fatos a ele imputados.

O DIREITO:

Os indícios de autoria e a materialidade são suficientes para o oferecimento da presente exordial acusatória.

Assim, a conduta dolosa praticada pelo denunciado é típica e ilícita, qualificando-se como delituosa em face da Norma Substantiva Penal.

(...)

REQUERIMENTO ACUSATÓRIO:

Ex positis, vem o Ministério Público oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de JILSON DE JESUS CORREA, acima qualificado, como incurso na sanção punitiva do art.147,
caput
, c/c art. 213, caput, c/c art. 14, II c/c art. 69,
caput
, todos do CP c/c art.7º, II, IV e V da Lei n°11.340/06 (...)”.

Pelos fatos narrados na denúncia, verifica-se claramente que não se trata de um crime simples de ameaça, e sim de estupro, crime grave que repercute na vida da vítima de forma grave, as vezes letais.

Restando necessária a prisão para garantir a ordem pública pois, verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe, somados a fatos anteriores que somente vieram a tona à sociedade, quando se viu diante da necessidade de relatar o ocorrido para que cessem as investidas caso comprovadas, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados à clandestinidade.
Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, estava acompanhado do seu irmão Edson, que ficou vigiando do lado de fora enquanto o paciente agia contra a vítima.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do praticante de violência doméstica para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados; bem como, para a conveniência da instrução criminal.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.

MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a sobrinha de sua companheira ? criança, com menos de 14 anos de idade à época dos fatos, utilizando, a fim de intimidar a menor, uma arma de fogo, chegando a introduzir o artefato na genitália da vítima. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu responder a outra ação penal, por estupro de vulnerável e estupro, nos quais, ao que parece, utilizava de modus operandi semelhante ao tratado em tela, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Os pleitos relativos à necessidade da soltura do recorrente ante o risco de contaminação pela COVID-19, bem como à ausência de contemporaneidade da custódia, não foram apreciados pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 144.383/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, com a devida vênia discordando do parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2022